Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735922-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: CENTRO INDIGENA DE ESTUDOS E PESQUISAS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência da apelação, formulado por meio da petição de ID no 34169476. Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de abril de 2022 15:30:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator